Tribunal: TJBA
Processo: 8031405-05.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-27
Data de publicação: 2022-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8031405-05.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DEIVIT ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. DIREITO QUE CARECE DE REGULAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES DO TJ/BA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Carecendo de regulamentação a lei que prevê o pagamento de adicional de insalubridade aos policiais militares, não há como se aplicar subsidiariamente a legislação que regulamenta a vantagem em relação aos servidores públicos civis, quando esta impõe a apresentação de laudo pericial específico, atestando a ocorrência do exercício de condições de insalubridade e o respectivo grau.

2. Tendo em vista que, na via estreita do mandado de segurança, não se autoriza a dilação probatória, mostra-se impossibilitada a comprovação do preenchimento dos requisitos para a garantia do adicional de insalubridade.

3. Os riscos do Covid-19 não estão vinculados às funções exercidas pelo impetrante, nem lhes são mais agravados, pois, antes mesmo do risco lhe ser habitual, enquanto policial militar, ele lhe afeta na sua condição de pessoa humana, que infelizmente se fez contemporâneo a uma pandemia e aos seus desastrosos efeitos.

4. Não bastasse, é certo que se os policiais militares respeitarem as medidas preventivas e as orientações de segurança em relação ao Covid-19, estabelecidas pelas autoridades de saúde, dificultarão o contágio da doença e, consequentemente, preservarão a própria saúde e a vida.

5. Precedentes do TJ/BA.

Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança

n.º 8025951-78.2019.8.05.0000
e
m que figura como Impetrante
Deivit Almeida Santos

e, como Impetrados
, o
Governador do Estado da Bahia e o Secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DENEGAR A SEGURANÇA
pleiteada, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11